Tribunal: STF
Processo: RE 157068
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS. LEI
N. 7.689, DE 15.12.1988. ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAIS
OS ARTS. 1., 2., 3. E 8., DA LEI N. 7.689/1988. VALIDADE DOS ARTS.
1, 2, E 3, DA LEI N. 7.689/1988, DECLARANDO-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE, TÃO-SÓ, DO ART. 8. DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE (C.F., ART. 150, III, "A").
PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS N.S 146.733 - SP E 138.284 - CE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR O
RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N.  7.689/1988,
TÃO-SOMENTE, A SEU ART. 8., DISTRIBUIDOS E COMPENSADOS ENTRE AS
PARTES, OS ONUS DA SUCUMBENCIA.